Tribunal: CARF
Processo: 15771.721852/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.721852/2021-13
ACÓRDÃO
3401-014.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ETC COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 15/06/2021
DIFERENÇA
ENTRE
PREÇO
PRATICADO
E
PREÇO
DECLARADO.
SUBFATURAMENTO. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO COM BASE EM
OUTRAS
OPERAÇÕES.
EXTENSÃO.
POSSIBILIDADE.
MULTA.
APLICABILIDADE.
Nas operações de importação de mercadorias, nos casos de fraude,
sonegação ou conluio, aplica-se a multa de cem por cento da diferença
entre o valor declarado e o efetivamente praticado, ou, não sendo o último
conhecido, sobre a diferença entre o valor declarado e o valor arbitrado. A
comprovação da ocorrência da fraude, sonegação ou conluio, requer a
demonstração de que as ações do contribuinte foram praticadas de forma
intencional.
Havendo
prática
reiterada,
desnecessário
que
essa
circunstância seja identificada em cada operação incluída no auto de
infração, desde que haja identidade entre elas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721852/2021-13
2
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de autos de infração, no valor total de R$ 2.653.827,40,
lavrados para constituição de créditos tributários referentes a: imposto de
importação, imposto sobre produtos industrializados, contribuição Pis/Pasep –
importação, contribuição Cofins – importação, multa de 100% sobre a diferença
do valor declarado e apurado, multa de 1% sobre o valor aduaneiro, juros de
mora (calculados até 31/10/2021) e multa de ofício qualificada (150%), em função
do arbitramento do preço da mercadoria, conforme apontado no Relatório Fiscal
(fls. 25 a 67).
Depreende-se dos autos que em procedimento de fiscalização aduaneira, no
curso do despacho aduaneiro da declaração de importação n° 21/1142022-0,
registrada em 15/06/2021, para a importação de mercadorias (servidores de
comunicação modelo CF-EDGE-COMPUT, pentes de memória RAM e dispositivos
de armazenamento SSD), em razão de suspeita de fraude relacionada a
interposição de terceiros, acabou por constatar fraude relacionada ao valor
aduaneiro declarado das mercadorias importadas.
Segundo a fiscalização, restou caracterizada a impossibilidade de aplicação do
método do valor de transação à operação sob análise, tendo vista que as
explicações, documentos e provas complementares apresentados pelo autuado,
na tentativa de justificar o valor declarado, foram insuficientes. Logrou-se
encontrar documentos comerciais da venda dos servidores de
comunicação(documentos relativos à venda do fabricante para o seu primeiro
comprador), demonstrando o verdadeiro preço dos produtos, que representam
cerca de 80% do total informado na declaração de importação.
Entendeu restar caracterizado as condutas previstas nos artigos 72 e 73 da Lei n°
4.502/1964, à medida que a autuada apresentou documento considerado falso
para amparar o despacho (fraude) e atuou em conjunto com o exportador
(conluio). Desta forma, nos termos do artigo 88 da Medida Provisória n°
2.158/2001, realizou o arbitramento do preço das mercadorias, adotando como
parâmetro para os servidores de comunicação os valores constantes da fatura de
venda do fabricante e para as demais mercadorias utilizou como base os preços
de exportação para o Brasil de mercadorias idênticas ou similares, obtidos por
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721852/2021-13
3
meio de declarações de importação, consideradas como paradigmas, e registradas
por outros importadores.
Em seu relatório, a Fiscalização apresenta com detalhamento todos os motivos de
fato e de direito que dão sustentação às suas conclusões, reproduzindo no
próprio texto parte dos documentos que cita e que constam dos autos.
Também informa que no curso da fiscalização, praticamente após 3 meses do
início do procedimento (registro da declaração), após o contato da autoridade
com fabricante e revendedores no exterior, a interessada requereu a devolução
das mercadorias alegando mero erro de expedição.
Assim, considerando os fatos, lavrou as autuações em apreço, bem como efetuou
a representação fiscal para fins penais.
Intimada, a interessada apresentou impugnação de folhas 459 a 465, anexando os
documentos de folhas 466 a 955. Em síntese, traz as seguintes alegações:
Que, embora neste caso não se exija a realização de perícia técnica, cumpre
esclarecer que a caracterização da falsidade ainda depende de demonstração
efetiva, acompanhada da completa desconstituição do documento, cujo ônus
incumbe à fiscalização e não ao Importador. A prática de subfaturamento apenas
pode ser questionada a partir da certeza da falsidade, já que sua mera dúvida não
torna legítima tal imputação. Os elementos utilizados pela fiscalização em
nenhum momento fizeram prova acerca da falsidade do documento. O uso de
declaração de importação paradigma para comparação entre as mercadorias não
se revela razoável, já que sofre interferências de diversas condições consideradas
instáveis e que podem refletir diretamente na determinação dos preços. As
declarações paradigmas utilizadas sequer foram juntadas no procedimento,
limitando-se à mera indicação de um preço na tabela elaborada no Auto de
Infração;
Que, não há ligação entre a Impugnante e a empresa Azal Tecnologies, já que a
negociação das mercadorias foi feita diretamente com o proprietário da
exportadora (APB Trading), de modo que, as demais empresas apenas vieram à
tona a partir da fiscalização;
Que, a aplicação da penalidade de multa deve observar critério de razoabilidade,
o confisco é vedado pela Constituição Federal;
Requer seja a impugnação julgada procedente

Seguindo a marchar processual normal, o feito foi assim julgado conforme ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 15/06/2021 BASE DE
CÁLCULO. PREÇO EFETIVAMENTE PRATICADO. FRAUDE.
ARBITRAMENTO.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721852/2021-13
4
Constatado que os preços das mercadorias consignado na declaração de
importação e correspondente fatura não corresponde à realidade das transações
e são inferiores aos preços efetivamente praticados fica caracterizado o
subfaturamento. Portanto, exigíveis os tributos aduaneiros e penalidades
decorrentes deste fato.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Cabível a multa de ofício agravada, de 150% sobre os tributos apurados.
Constatada a fraude na importação é aplicável a multa agravada de lançamento
de ofício dos tributos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese pela inexistência falsidade na fatura comercial.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
A contribuinte aduz que não houve falsificação das faturas comerciais, no entanto
assim assentou a DRJ:
Neste sentido, não prospera a tese de que a fiscalização tenha baseado sua
conclusão em mera presunção decorrente da comparação com declarações
paradigmas. Os servidores de comunicação respondem pelo maior percentual em
valor das mercadorias declaradas na operação de importação (aproximadamente
87% do valor total das mercadorias importadas – figura 28, fl. 65).
O fabricante informou (e anexou a fatura correspondente) que cada unidade dos
servidores de comunicação vale US$ 3.740,58, contudo a interessada declarou tais
mercadorias por incríveis US$ 69,38, ou seja, por apenas 1,85% do preço de
venda. A considerar a existência de pelo menos outras 2 operações de revenda,
resta impossível concluir de modo diverso daquele apontado pela fiscalização. E
neste caso não houve a utilização de declaração paradigma, mas apuração do
preço efetivamente praticado.
O caput do artigo 88 da Medida Provisória n° 2.158/01 é claro ao estabelecer que
o arbitramento será realizado em acordo com os critérios previstos na hipótese de
não ser possível a apuração do preço efetivamente praticado na importação. No
caso dos autos, para 87% das mercadorias, foi possível apurar o preço praticado
com base nos documentos ofertados pelo fabricante.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721852/2021-13
5
Para as demais mercadorias, apenas 13% restante, correto a procedimento com
lastro em declarações de importação de mercadorias idênticas ou similares. Com
vistas a preservar o sigilo fiscal dos demais importadores, o entendimento deste
Relator é que a fiscalização agiu corretamente ao indicar a declaração de
importação, a data de registro, a descrição das respectivas mercadorias,
quantidades e valores unitários, bem como a expressa indicação de que foram
consideradas operações com o mesmo país de origem. Informações suficientes
para que a impugnante possa avaliar e exercer seu direito de ampla defesa em
relação ao previsto na legislação que rege a matéria, sem que para isso seja
prejudicado o direito ao sigilo fiscal de terceiros.
Ao contrário do alegado pela Contribuinte, a fiscalização logrou êxito em
demonstrar a ocorrência de fraude mediante robusta prova documental, inclusive com diligência
direta junto ao fabricante exportador.
Os servidores de comunicação representam o maior percentual em valor das
mercadorias declaradas na operação de importação, correspondendo a aproximadamente 87% do
valor total importado (figura 28, fl. 65).
O fabricante, em resposta à diligência fiscal, informou expressamente – anexando a
respectiva fatura comercial – que cada unidade dos servidores de comunicação possui o valor
unitário de US$ 3.740,58. Não obstante, a Recorrente declarou estas mesmas mercadorias pelo
valor irrisório de US$ 69,38 por unidade, ou seja, por apenas 1,85% do preço efetivamente
praticado pelo fabricante. Considerando-se a existência de ao menos duas operações
intermediárias de revenda até a importação, resta impossível conclusão diversa daquela alcançada
pela autoridade fiscal.
Ressalte-se: neste caso não houve utilização de declaração paradigma, mas sim a
apuração do preço efetivamente praticado, conforme documentação fornecida pelo próprio
fabricante.
O caput do artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 estabelece
expressamente que o arbitramento será realizado de acordo com os critérios ali previstos apenas
na hipótese de não ser possível a apuração do preço efetivamente praticado na importação. No
caso concreto, para 87% das mercadorias foi possível apurar o preço praticado com base em
documentos ofertados diretamente pelo fabricante exportador.
Cumpre destacar que a Recorrente não logrou desconstituir as informações
apresentadas pela fiscalização, limitando-se a alegações genéricas quanto à metodologia
adotada. Competia à Contribuinte, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal por força do artigo 15 do Decreto no
70.235/1972, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
Fazenda Nacional. Tratando-se de elementos fáticos que a autoridade fiscal não teria como
demonstrar por outros meios – notadamente o preço efetivamente pactuado em sua operação de
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.355 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721852/2021-13
6
importação –, incumbia à Recorrente o ônus de comprovar que os valores declarados
correspondiam à realidade comercial da operação.
A Recorrente não apresentou qualquer elemento probatório apto a infirmar as
informações prestadas diretamente pelo fabricante exportador, tampouco demonstrou a
existência de condições comerciais específicas que justificassem a expressiva diferença entre o
valor declarado (US$ 69,38) e o preço informado pelo fabricante (US$ 3.740,58). A inércia
probatória da Contribuinte quanto a fatos que estão em sua esfera de conhecimento e
disponibilidade documental reforça a conclusão pela correção do procedimento fiscal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1507
DF CARF MF
Original